Tribunal: STF
Processo: ARE 1585598
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Abono-complementação. Previsão em contrato de trabalho. Demanda ajuizada contra ex-empregador. Competência da Justiça do Trabalho. Análise: impossibilidade de revisão de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Recurso extraordinário com agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho. O Colegiado assentou a competência da Justiça do Trabalho para julgar diferenças de abono-complementação, previsto em norma  interna, diferenciando o objeto da presente demanda daquelas que versam sobre complementação de aposentadoria, para as quais devem ser propostas e julgadas pela Justiça comum.
2. A recorrente alega incompetência da Justiça do Trabalho, afirmando tratar-se de suplementação de aposentadoria. Requer o provimento do recurso, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja determinada a  remessa dos autos à Justiça comum.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar demanda que envolve diferenças de "abono-complementação”, instituído e custeado pela ex-empregadora, ou se a competência seria da Justiça comum, por se tratar de suplementação de aposentadoria.
III. Razões de decidir
4. A pretensão recursal não merece acolhida, pois o Colegiado de origem examinou o caso com base em elementos fático-probatórios e em normas de regência.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, que se submetem à competência da Justiça comum (Tema RG nº 190), daquelas propostas contra o ex-empregador para discutir benefícios derivados do vínculo empregatício, cuja análise cabe à Justiça do Trabalho (Tema RG nº 1.166).
6. No caso, tal como assentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, a demanda foi proposta contra a ex-empregadora e versa sobre diferenças de parcela de natureza trabalhista, estipulada no contrato de trabalho, que não se confunde com a complementação de aposentadoria.
7. Para aferir divergência ou examinar os argumentos do recurso extraordinário, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios e a análise da legislação de regência e do contrato firmado entre as partes, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa é a seguinte:

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. PROLAÇÃO DE JULGAMENTO PELA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO RELACIONAL. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ABONO-COMPLEMENTAÇÃO. 2. DIFERENÇAS DE ABONO-COMPLEMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SÚMULA 327/TST. 3. DIFERENÇAS DE ABONO-COMPLEMENTAÇÃO DECORRENTES DE REAJUSTE. INOBSERVÂNCIA DA NORMA INTERNA.” (e-doc. 57).

2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 114, incs. I e IX, e 202, § 2º, da Constituição da República. 

2.1. Argui a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a causa, cujo objeto é suplementação de aposentadoria, a qual “não tem qualquer relação com o contrato de trabalho firmado entre reclamante e reclamada”.

2.2. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja determinada a remessa dos autos à Justiça Comum estadual (e-doc. 59).

É o relatório.

Decido.

3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:

“Por oportuno, citam-se decisões da SBDI-1/TST, envolvendo a mesma Reclamada, tratando sobre a prescrição e sobre a competência da Justiça do Trabalho quando a pretensão for de receber as diferenças de abono-complementação decorrentes de reajuste: 
"RECURSO DE EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. VALE S.A. ABONO-COMPLEMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. Esta Corte Superior é uníssona quanto à incidência da prescrição parcial sobre a pretensão de recebimento de reajuste decorrente do abono-complementação, parcela instituída por norma interna da ré, nos termos da primeira parte da Súmula nº 327 do TST. Precedentes desta Subseção e de todas as Turmas do TST, em que figura no polo passivo a Vale S.A.. Recurso de embargos conhecido e provido” (E-ED-RR-84300-80.2011.5.17.0010, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 10/11/2023). (g.n.) 
"RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE DIFERENÇAS DE "ABONO-COMPLEMENTAÇÃO". VERBA PAGA PELA EX-EMPREGADORA VALES / A A PARTIR DA APOSENTADORIA. RESOLUÇÕES NºS 5/87 E 7/89 DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD). Cinge-se a controvérsia à competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar pedido de diferenças da parcela "abono-complementação", instituída para incentivar à aposentadoria de empregados da Companhia Vale do Rio Doce, atual Vale S/A. As autoras, na condição de pensionistas, recebem a complementação de pensão decorrente do vínculo de emprego havido entres os ex-empregados aposentados e a ex-empregadora e pleiteiam o reajuste do valor do "abono-complementação", mediante aplicação dos mesmos índices adotados pela Previdência Social aos benefícios do INSS. Não se trata de ação movida contra entidade de previdência privada para cobrar o pagamento de complementação de proventos, mas de ação ajuizada diretamente contra a ex-empregadora a fim de ser revisto o valor do abono-complementação dito como instituído e custeado pela ex-empregadora. A reclamação, quanto a esse pedido, consubstancia-se em lide de natureza tipicamente trabalhista, com particularidades distintas dos precedentes firmados nos Processos RE 586.453/SE (Tema 190) e RE 583.050/RS, em que proferida decisão em repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no exame de controvérsia sobre pedido de complementação de aposentadoria com origem em contrato de trabalho extinto. Assim, não estando a parcela relacionada ao contrato firmado entre o participante e a entidade de previdência privada, a competência é da Justiça do Trabalho, não importando se a ação teve ou não decisão de mérito antes de 20/2/2013. Recurso de embargos conhecido e provido" (E-RR-1300-02.2017.5.17.0002, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Augusto Cesar Leite de Carvalho, DEJT 18/03/2022).”

4. A decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário foi expressa quanto ao objeto da demanda:

“Conforme se observa, o acórdão impugnado manteve o entendimento de ser a Justiça do Trabalho competente para o exame da controvérsia trazida nos autos, ao fundamento de que o abono-complementação não se confunde com complementação de aposentadoria, na medida em que referido benefício foi criado e custeado pela própria reclamada - Vale S.A. - que repassa os valores à Fundação Valia para que esta efetive o pagamento, tratando-se, pois de lide que versa sobre matéria tipicamente trabalhista. 
Desta forma, a questão debatida nos presentes autos é diversa da examinada no Tema 190 (Competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada), na medida em que se trata de benefício instituído mediante resolução interna da empresa e custeado diretamente pela ex-empregadora, sendo a entidade de previdência privada mera intermediadora para o pagamento.” (e-doc. 67).

5. Da leitura do acima transcrito, tem-se, como premissa fática, a esta altura inafastável, que a demanda, proposta contra o ex-empregador e não contra a entidade de previdência privada, versa sobre diferenças de parcela de natureza trabalhista, tal como estipulada no contrato de trabalho, a qual não se confunde com a complementação de aposentadoria. Daí a competência da Justiça do Trabalho.

6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência e do contrato firmado entre as partes, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.

7. Em idêntico sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR DEMANDAS RELATIVAS À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO EX - EMPREGADOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL . APLICAÇÃO DO TEMA 1.166. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, mantendo o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demanda proposta contra o Banco do Brasil, na qual se postula a complementação de aposentadoria prevista na Portaria 966/1947. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a complementação de aposentadoria pleiteada decorre de ato normativo interno do ex-empregador e, portanto, está vinculada ao contrato de trabalho extinto; e (ii) saber se a jurisprudência desta Corte autoriza o enquadramento da demanda no tema 190, relativo às ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, ou se se aplica o tema 1.166, que fixa a competência da Justiça do Trabalho para ações dessa natureza. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, que se submetem à competência da Justiça comum (tema 190), daquelas propostas contra o ex-empregador para discutir benefícios derivados do vínculo empregatício, cuja análise cabe à Justiça do Trabalho (tema 1.166). 
4. No caso dos autos, o pedido de complementação de aposentadoria não tem relação com um plano de previdência complementar autônomo, mas sim com uma norma interna do Banco do Brasil, incorporada ao contrato de trabalho, atraindo, portanto, a competência da Justiça especializada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo regimental desprovido.”
(RE nº 1.146.474-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/04/2025,p. 06/05/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PATROCINADORA DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E OUTROS REQUERIMENTOS RELACIONADOS A VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
I – O Plenário deste Tribunal, quando do julgamento do RE 586.453/SE (Tema 190 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, com o propósito de obter complementação de aposentadoria. 
II – Todavia, no caso em análise, a demanda foi proposta contra o empregador, e não contra a entidade de previdência privada, discutindo-se também verbas de natureza trabalhista e seus respectivos reflexos, motivo pelo qual deve a competência ser mantida na Justiça do trabalho. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”
(RE nº 1.221.534-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j.  27/04/2020, p. 05/05/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA . COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE – CTVA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO À FUNCEF. VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS : SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(RE nº 1.422.769-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/05/2023, p. 11/05/2023).

8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator